Tribunal: TJMT
Processo: 1020071-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020071-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (EMBARGANTE), NPL BRASIL S.A. GESTAO E SOLUCOES PARA ATIVOS FINANCEIROS - CNPJ: 18.583.505/0001-91 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA SAO LUCAS S/A - MASSA FALIDA - CNPJ: 14.961.312/0001-76 (EMBARGADO), MASSA FALIDA DE COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJALMA GONCALVES LUIS - CPF: 036.503.111-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIN ROBSON BORGES - CPF: 690.718.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e falimentar. embargos de declaração em agravo de instrumento. incidente de pedido de restituição de bem na falência. retificação do valor da causa. proveito econômico. art. 292, § 3o, e art. 1.022 do cpc. art. 86, i, da lei 11.101/2005. ausência de omissão, contradição ou obscuridade. caráter infringente. rejeição.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão no Incidente de Pedido de Restituição de Bem, a qual retificou o valor da causa de R$ 1.000,00 para R$ 8.406.931,19 e adiou a análise da legitimidade ativa e de eventual conflito de interesses para após manifestação do Ministério Público na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão:
(i)
definir se o acórdão é omisso/contraditório/obscuro ao manter a retificação do valor da causa em incidente de restituição falimentar com base no proveito econômico;
(ii)
estabelecer se a ausência de avaliação atual dos bens impede, de plano, a fixação do valor da causa pelo montante do crédito indicado nos autos;
(iii)
determinar se o impacto da retificação do valor da causa sobre honorários sucumbenciais configura vício sanável por embargos de declaração.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, admitindo correção quando houver discrepância, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, ainda que se trate de incidente de restituição previsto na Lei 11.101/2005.

5. A disciplina do pedido de restituição falimentar não afasta o caráter patrimonial da pretensão, pois o art. 86, I, da Lei 11.101/2005 prevê restituição em dinheiro na impossibilidade de restituição in natura, de modo que o proveito econômico corresponde ao benefício patrimonial buscado.

6. Havendo possibilidade legal de conversão em perdas e danos, o proveito econômico se vincula ao valor do crédito garantido pelos bens cuja restituição se pretende, especialmente quando as próprias requerentes indicam na inicial o crédito de R$ 8.406.931,19.

7. A alegação de depreciação dos bens e ausência de avaliação atual constitui matéria probatória e não autoriza, desde o início, atribuição simbólica e irrisória de valor à causa quando existem elementos objetivos nos autos aptos a dimensionar economicamente o litígio.

8. A repercussão da correção do valor da causa em custas e honorários decorre das regras legais de sucumbência (art. 85 do CPC) e não configura, por si, omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

9. Não há obscuridade no conceito de “proveito econômico” quando o acórdão o define como o benefício patrimonial pretendido com a tutela jurisdicional, consistente na recuperação dos bens ou do equivalente em dinheiro.

10. A abstenção de exame de legitimidade ativa e conflito de interesses, postergados pelo juízo de origem, decorre da vedação à supressão de instância e não caracteriza omissão.

11. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os dispositivos invocados quando já houver fundamentação suficiente, e incide o art. 1.025 do CPC quanto à inclusão dos elementos suscitados.

iv. dispositivo e tese

12.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O valor da causa em pedido de restituição falimentar deve corresponder ao proveito econômico perseguido, inclusive diante da possibilidade de restituição em dinheiro prevista no art. 86, I, da Lei 11.101/2005. 2. A existência de elementos objetivos nos autos, como o valor do crédito indicado na inicial, autoriza a correção do valor da causa nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, sendo a avaliação/depreciação dos bens matéria de prova. 3. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito nem a mitigar consequências legais de sucumbência, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, 292, § 3o, 373, I. Lei n. 11.101/2005, art. 86, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, N.U 1001101-92.2022.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 03.02.2026;
TJMT
, N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
. (cessionária de Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.) e
NPL BRASIL S.A. GESTÃO E SOLUÇÕES PARA ATIVOS FINANCEIROS
opõem
Embargos de Declaração
contra acórdão desta e. 1a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida no Incidente de Pedido de Restituição de Bem (n. 1022564-44.2023.8.11.0041), a qual retificou o valor da causa de R$ 1.000,00 para R$ 8.406.931,19 e adiou a análise da legitimidade ativa e de eventual conflito de interesses para após a manifestação do Ministério Público na origem.

Em suas
razões
recursais (Id. 335891352), as Embargantes sustentam, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Alegam, precipuamente, que o Acórdão teria sido omisso ao não diferenciar a natureza jurídica do incidente de restituição falimentar (que visa a entrega de coisa) da ação de cobrança, aplicando indevidamente a lógica desta última para fixar o valor da causa com base no valor nominal do contrato.

Aduzem que, inexistindo arrecadação ou avaliação atual dos bens (maquinários agrícolas datados de 2002), a fixação do valor da causa em patamar milionário baseia-se em presunção equivocada, violando o artigo 373, I, do CPC.

Argumentam, ainda, que houve omissão quanto ao impacto financeiro da decisão, uma vez que a majoração do valor da causa acarretará a fixação de honorários sucumbenciais desproporcionais, estimados em aproximadamente R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), o que afrontaria os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, apontam obscuridade no conceito de “proveito econômico” utilizado na fundamentação do acórdão, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

A Embargada apresentou
contrarrazões
(Id. 338587870), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a peça recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

A
d. PGJ
, em parecer (Id. 343889869), opinou pela
rejeição dos embargos
, asseverando a inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022,

CPC e ratificando que o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial visado, ainda que em sede de pedido de restituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, destinando-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material constantes na decisão judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já julgada ou à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

In casu
, da análise detida das razões recursais em confronto com o teor do v. Acórdão embargado, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A pretensão das Embargantes reveste-se de nítido caráter infringente, buscando a reforma do julgado por via transversa.

As Embargantes alegam que o Acórdão foi
omisso
ao equiparar o pedido de restituição a uma ação de cobrança.

No entanto, o Acórdão consignou expressamente que o
valor da causa
deve refletir o
conteúdo econômico da demanda
, nos termos do artigo 292, §3o, CPC.

A
natureza do pedido
de restituição, disciplinado pela Lei n. 11.101/2005, não retira o caráter patrimonial da pretensão; ao contrário, o próprio art. 86, I, prevê que, na impossibilidade de restituição do bem
in natura
(se a coisa não mais existir), proceder-se-á à
restituição em dinheiro
.

Nesse contexto, havendo pedido subsidiário ou a possibilidade legal de conversão em perdas e danos, o proveito econômico almejado confunde-se com o valor do crédito garantido pelos bens que se pretende restituir.

O Acórdão foi preciso ao destacar que as
próprias autoras
indicaram na petição inicial o
valor do crédito de R$ 8.406.931,19
.

Portanto, não há omissão, mas sim uma interpretação jurídica dos fatos que contraria os interesses das recorrentes.

A alegação de que os
bens estão depreciados
ou não foram avaliados
constitui matéria de prova
, a ser dirimida na instrução processual, mas
não autoriza
,
ab initio
,
a atribuição de um valor irrisório
e simbólico (R$ 1.000,00) a uma causa que versa sobre o adimplemento de obrigações milionárias.

O Poder Judiciário não pode chancelar a fixação de valor da causa meramente estimativo quando há elementos objetivos nos autos (o valor do contrato e do crédito exequendo) que permitem aferir a dimensão econômica do litígio.

Por fim, não se verifica, tampouco, a alegada
contradição
ou omissão quanto ao impacto nos honorários de sucumbência.

A fixação da
verba honorária
é consequência legal, lógica e objetiva do valor da causa ou da condenação, conforme diretrizes do art. 85 do CPC.

O argumento de que a correção do valor da causa geraria
sucumbência desproporcional
não
constitui vício
do julgado.

Ao propor uma demanda
visando a
recuperação de bens
ou valores que superam a cifra de oito milhões de reais, a parte
assume o risco inerente à litigância de vulto econômico
.

O Tribunal não foi
omisso
; ao validar a correção do valor da causa, aplicou a legislação vigente, a qual estabelece que a base de cálculo para custas e honorários deve guardar correspondência com a realidade econômica do processo.

A suposta “desproporcionalidade” é, na verdade, a aplicação estrita do princípio da causalidade e da sucumbência sobre o valor real da disputa, não cabendo aos embargos de declaração servir de instrumento para mitigar riscos financeiros assumidos pela parte autora ao ajuizar o incidente.

Quanto à alegação de
obscuridade
no conceito de “proveito econômico”, a decisão foi clara: o proveito econômico é o benefício patrimonial que a parte pretende obter com a tutela jurisdicional; aqui, a recuperação dos bens ou o seu equivalente em dinheiro (crédito de R$ 8,4 milhões) e, portanto, não há qualquer complexidade conceitual que demande esclarecimento.

No que tange aos demais pontos levantados no agravo (legitimidade da NPL Brasil e conflito de interesses), o Acórdão corretamente absteve-se de analisá-los, sob pena de indevida
supressão de instância
, uma vez que o
Juízo
a quo
postergou a análise dessas matérias
. Confirmar essa postergação não é omissão, mas
respeito ao duplo grau de jurisdição
e ao devido processo legal.

Resta evidente, portanto, que a pretensão da Embargante se reveste de nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

O inconformismo com o julgamento aqui atacado deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

“É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.” (TJMT - N.U 1001101-92.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“(...). Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. (...). Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. (TJMT - N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. A decisão embargada analisou integralmente a lide, aplicando o direito pertinente à espécie.

Ademais, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, considerando que a decisão guerreada não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, CPC, e que a pretensão das Embargantes reveste-se de nítido caráter de inconformismo com o mérito da decisão,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o v. Acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026